Tribunal: TJMT
Processo: 1019234-07.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019234-07.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVAN MOREIRA - CPF: 048.539.018-33 (ADVOGADO), EXTRA CAMINHOES LTDA - CNPJ: 04.284.282/0001-57 (EMBARGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), PERSIO DOMINGOS BRIANTE - CPF: 346.489.501-78 (TERCEIRO INTERESSADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019234-07.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

EMBARGADO: EXTRA CAMINHOES LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO -

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

–

AUSÊNCIA DOS
VÍCIOS
ELENCADOS N
O ART. 1.022
DO CPC
– INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos
de Declaração se não verificado o vício
arguido
mas sim o propósito de rediscutir o mérito.

É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgamento sem que tenha ocorrido
alguma das situações previstas
no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019234-07.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

EMBARGADO: EXTRA CAMINHOES LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que, por unanimidade,

deu par
cial provimento ao Recurso

para anular a decisão que homologou os cálculos elaborados do contador judicial e que sejam efetuados por perito contábil.

O embargante alega que o aresto é
extra petita
pois a embargada não pleiteou a anulação daquele
decisum
, mas sim que fossem considerados corretos os cálculos que apresentou.

Manifestação da parte contrária no id no 33767973.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019234-07.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

EMBARGADO: EXTRA CAMINHOES LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões recursais fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos
Aclaratórios
, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015).

O embargante diz que o aresto extrapolou o pedido formulado no Recurso ao anular o
decisum
que homologou os cálculos apresentados por ele no processo.

Porém, ao contrário, a embargada os impugnou por violarem a coisa julgada, expôs os motivos pelos quais os considera equivocados e também para a reforma da decisão, além de pleitear que os valores que encontrou fossem considerados corretos.

No acórdão foram destacados os pontos não observados pelo juízo
a quo
ao homologar cálculos que aparentemente feriam a coisa julgada, como afirmado pelo agravante, e ao final consignada a necessidade de perícia para apurar o montante da dívida.

Portanto,
não cabia a manutenção da decisão agravada e nem havia como admitir os cálculos elaborados pela ora embargada. Desse modo, a Câmara atendeu ao disposto no
§ 2o do art. 322 do CPC -
A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

Logo, não procede o argumento de que o decisum é
extra petita.

Todas as questões arguidas foram apreciadas, nestes termos:

A agravante alega que os cálculos homologados pelo juízo ferem a coisa julgada pois incluem a Confissão de Dívida como um 4o contrato e não como a soma dos 03 pactos objeto de revisão judicial. Pugna pela homologação daqueles que juntou à fl. 657.

O Cumprimento de Sentença refere-se à sentença proferida nestes termos:

1. Declaro extintos, ambos os processos com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. Deve ser aplicado relação às contas sob os números 0288/78.600-7, 0288/78.665-0, 0288/80.818-1 e 0288/80.219-9, juros remuneratórios de 3% ao mês.

3. Mantenho os juros remuneratórios pactuados em relação aos contratos de giro parcelado, sem número, pactuado em 17.11.2004; contrato de empréstimo para giro garantido por duplicata, pactuado em 19.09.2005; bem como em relação ao contrato de empréstimo garantido por aval (hot
money
) pactuado em 19.01.2006.

4. Expurgo qualquer forma de capitalização, por não haver previsão expressa.

5. Declaro nula qualquer forma de cobrança da comissão de permanência, pois durante o período de inadimplência, deverá haver a incidência apenas dos juros remuneratórios, de juros de mora de 1% ao mês, correção monetária pelo INPC e multa de 2% sobre o saldo devedor.

6. A repetição do indébito deve se dar de forma simples, não havendo que se falar em devolução em dobro; deve ainda ser aplicada a compensação, nos termos do artigo 369 do Código Civil.

7. Indefiro o pedido de devolução do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) cobrado pela instituição.

8. Declaro nula a confissão de dívida pactuada em 03.04.2006, sob a denominação
Girocomp
, devendo o valor atual da dívida ser calculado em liquidação de sentença, nos termos desta.9. Em
conseqüência
da nulidade deste referido instrumento de confissão de dívida, declaro como nula Ação de Execução n. 3931/2008 (código 246419),
nos
temos do artigo 618, inciso I do Código de Processo Civil, translade-se cópia desta decisão para seus autos e trasladado o lapso recursal arquivem-se com as devidas baixas.

10. Sendo apurado, em liquidação de sentença, valor que ainda deve ser pago pela parte Autora ao réu (saldo devedor), indefiro o pleito de exclusão do nome dos Autores dos órgãos de proteção ao crédito. Caso contrário, inexistindo saldo devedor referente a parcelas em atraso, defiro o correspondente pleito e determino que o requerido proceda a imediata exclusão do nome dos autores dos órgãos de proteção ao crédito.

11. Sendo o pleito formulado pela parte autora parcialmente procedente, restando comprovado a cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, bem como cobrança ilegal de encargos moratórios e capitalização de juros, sendo ínfima a sucumbência das partes Autoras, condeno o Banco Requerido ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do parágrafo único do artigo 21 do Código de Processo Civil, cujo montante se mostra razoável e proporcional a remunerar o trabalho dos Advogados dos Autores e por envolver condenação ilíquida.

12. A liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão e poderá ser realizada nestes autos em razão da natureza sincrética da decisão.

Esse decisum, foi parcialmente alterado na Apelação no 147749/2013. Confira-se:

Provejo parcialmente o recurso, tão somente para determinar que os juros remuneratórios nas contas n. 0288/78.600-7, 0288/78.665-0, 0288/80.818-1 e 0288/80.219-9 sejam limitados à média utilizada nas operações da mesma espécie, exceto se verificado na liquidação de sentença que seriam inferiores.

No contrato de empréstimo garantido por aval Hot Money n. 06605248-1 (fls. 171/172), na nota promissória com pacto adjeto (fl. 173) e
e
nas cédulas de crédito bancário n. 07232309-0 (fl. 174/175) e 05390878-6 (fls. 396/398) fica permitida a cobrança da comissão de permanência, limitada à taxa média de mercado informada pelo Banco Central do Brasil e à taxa do contrato, afastada a cumulação com correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual, em observância ao repetitivo
REsp
1058114 e Súmulas 30, 294 e 472 do STJ. Torno sem efeito a parte da sentença que anulou o contrato de confissão de dívida, e mantenho apenas a determinação de recálculo dos contratos que compuseram a renegociação conforme estabelecido na ação.

Após o trânsito em julgado, o agravado apresentou anexou em 29/10/2015 cálculo de Liquidação de Sentença, em que apontou como saldo devedor R$ 3.531.052,32, atualizados até 22/06/2015.

A agravante discordou deste montante e indicou que seria credora de R$ 895.978,91, atualizados até 01/02/2017.

Em 27/03/2018, foi indeferido o pedido de Liquidação formulado pelo agravado, deferido o da agravante e determinada a intimação do Banco conforme
arts
.
513,I
, e 523, do CPC.

Ele então ingressou com Embargos de Declaração e o juízo de origem encaminhou os autos à contadoria antes de apreciá-los, sendo ali feito o recálculo e consignado que a agravante devia ao agravado R$ 5.024.632,37 (id no 34684997 - Pág. 7), porém em nota explicativa constou o seguinte:

(...)
as
informações constantes dos autos são poucas o que torna difícil elaborá-lo com total segurança. O perito do Banco Itaú não deu explicações suficientes sobre os parâmetros utilizados no cálculo dos contratos e contas correntes. No contrato de no07232309-0, no valor de R$ 5.031.365,777 (valor encontrado pela contadoria), não se tem informações de como se chegou aos valores encontrados nas 24 parcelas.

Diante disso, Excelência, com o devido respeito,
sugerimos a nomeação de perito judicial para a elaboração de novos cálculos,
porém, antes, o banco Itaú deverá prestar informações sobre a metodologia e parâmetros utilizados nos cálculos de fls. 633/645, especialmente no acima destacado
(
idno
34684997 - Pág. 7).

As partes se manifestaram. Com a discordância da agravante, a lide foi novamente remetida à contadoria para se pronunciar sobre as arguições feitas por ela. A conclusão foi de que não havia alterações a serem efetuadas, e assim, foi ratificado o resultado encontrado anteriormente. Todavia, mais uma vez ficou destacado que,
caso persista a discordância por parte do Exequente, sugere-se, com o devido respeito, a nomeação de perito judicial para elaboração de novo cálculo, visando eliminar quaisquer dúvidas sobre o resultado encontrado às fls.
665/669.
(id no 34684998 - Pág. 1).

Depois disso sobreveio a decisão agravada, que homologou os cálculos da contadoria judicial, a qual a agravante diz ofender a coisa julgada ao considerar a Confissão de Dívida como um quarto contrato e não como a soma de outros 3 que a originaram.

Para aferir essa arguição é preciso verificar a inicial da Ação e a sentença.

Na exordial a agravante assinalou que seriam objeto de revisão contratual estes pactos:

1.

Conta Garantida pessoa jurídica no 0288/78.600-7.

2.

Conta Garantida pessoa jurídica no 0288/78.665-0

3.

Conta Garantida pessoa jurídica no 0288/80.818-1

4.

Conta Garantida pessoa jurídica no 0288/80.219-9

5.

Contrato de Giro Parcelado s/no, de 17/11/2004, no valor de R$ 200.00,00

6.

Capital de Giro garantido por duplicata, de 19/09/2005, de R$ 250.000,00

7.

Contrato de Empréstimo garantido por aval – hot Money, de 19/01/2006, de R$ 358.213,33

8.

Confissão de Dívida garantida por devedor solidário, de 03/04/2006, de R$ 849.000,00

Na Confissão de Dívida está expresso que derivou da renegociação de 04 avenças:

·

Hot Money, de 19/01/2006, de R$ 350.000,0, com vencimento em 20/02/2006 e saldo devedor de R$ 369.863,29;

·

Giropré
DP, de 19/09/2005, de R$ 250.000,00, com vencimento em 19/09/2006 e saldo devedor de R$ 210.497,82;

·

Caixa Reserva NP, de 29/12.2005, de R$ 240.000,00, com vencimento em 02/02/2006 e saldo devedor de R$ 239.330,77;

·

Adiant
Depositante, de 07/05/2002, de R$ 47.237,37, com vencimento em 27/01/2006 e saldo devedor de R$ 29.308,12.

O acórdão reformou a parte da sentença que anulou a Confissão de Dívida, mantendo-a válida, e determinou apenas o seu recálculo para que
o saldo devedor fosse
apurado em liquidação de sentença
, diante da alteração de alguns dos encargos previstos nos contratos que compõem a confissão de dívida.

Ou seja, primeiro devem ser revisadas as avenças que a originaram e que constaram do pedido inicial, para só então encontrar o saldo devedor real em 03/04/2006, data em que foi celebrada.

No entanto, ao que parece a contadoria não seguiu essas determinações.

Diante disso, e também
porquê
a própria contadoria sugeriu
por duas vezes
que os autos fossem encaminhados a um perito contábil para elaboração das contas, essa cautela revela-se imprescindível, vez que os cálculos são complexos e exigem conhecimento técnico adequado para a sua elucidação. Com isso, o juízo será subsidiado com informações técnicas a amparar com maior segurança a decisão a ser proferida, o que é permitido pelo art. 156, caput do CPC/2015 -
O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico
.

Além do quê, deve-se levar em conta também a discrepância entre os valores apontados por cada parte -
o agravado
afirma ter direito a saldo credor de mais de cinco milhões de reais e a o agravante assegura que tem a receber pouco mais de 1 milhão de reais.

Sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - LIQUIDAÇÃO - NECESSIDADE.
Considerando que o recálculo do contrato de financiamento demanda cálculos complexos, o magistrado poderá se valer de todos os meios disponíveis para a busca da verdade, o que na espécie revela-se pela elaboração dos cálculos por perito técnico, nos termos fixados pelo título executivo judicial, proporcionando elementos de convicção para subsidiar uma decisão segura do feito
. (TJMG
- Agravo
de Instrumento-
Cv
1.0000.19.031098-7/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/07/2019, publicação da súmula em 19/07/2019)
.

Não bastasse isso, foi expressamente estabelecido na sentença e mantido no acórdão que deveria ser realizada a
liquidação de sentença.

Logo, ao mesmo tempo que não cabe a manutenção da decisão agravada, que homologou os cálculos em aparente violação à coisa julgada, igualmente não há como admitir aqueles elaborados pela agravante (até porque o agravado não teve garantido o pleno direito ao contraditório).

Dessa maneira, impõe-se a anulação do decisum e designação de perito contábil.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso para anular a decisão que homologou os cálculos elaborados do contador judicial e que sejam efetuados por perito contábil.

A mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar por esta via. Para suscitar erro ou inadequação do acórdão deve-se recorrer à a instância superior.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535, I E II, DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA
. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 535, I e II, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. 3.
Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada
. (...) 6. Embargos de declaração rejeitados
. (
EDcl
no
AgRg
no
REsp
no. 1550142/SP, 2a Turma/STJ, Rel. Min. Diva
Malerbi
- Desembargadora convocada do TRF da 3a Região-, julgado em 05/04/2016,
DJe
de 13/04/2016) (sem destaques no original)
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE
. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
O acórdão embargado não contém omissão, obscuridade ou contradição, uma vez que foi dirimida a questão
pertinente ao litígio, não se revelando os embargos de declaração como a via adequada à revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente
. 2.
Na linha da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento de temas constitucionais, tendo em vista a futura interposição de recurso extraordinário, é finalidade a que não se prestam os embargos de declaração
. 3. Embargos de declaração rejeitados
. (
EDcl
no
AgRg
no RO no. 80/RJ, 2a Sessão/STJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 09/03/2016,
DJe
de 01/04/2016) (sem grifos no original)
.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020